Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802664-72.2021.8.14.0000
PACIENTE: KELLY LIMA DE OLIVEIRA, ANDESON SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006. PACIENTE
KELLY LIMA DE OLIVEIRA
, MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR, PREVISTA NO ARTIGO 318 DO CPP E PORQUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, DE RELATORIA DO MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE
ANDERSON SANTOS LIMA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E CUSTÓDIA BASEADA APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (
54,5 CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E CINCO MILIGRAMAS DE COCAÍNA
). IMPERTINÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL ANTE A NECESSIDADE DE EVITAR POSSÍVEL REITERAÇÃO E PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA
E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
DA PACIENTE
KELLY LIMA DE OLIVEIRA
E DENEGADA PARA O COACTO
ANDERSON SANTOS LIMA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Considerando que a paciente KELLY LIMA DE OLIVEIRA comprovou que é mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, bem como preencheu todos os requisitos previstos no
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641 julgado pelo Supremo Tribunal Federal e relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, impõe-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, confirmando-se a liminar anteriormente concedida;

2. A prisão preventiva foi baseada na gravidade do delito, uma vez que a custódia extrema é necessária, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade, razões pelas quais não há que se dizer que a custódia do paciente ANDERSON SANTOS LIMA é desproporcional ou pode ser substituída por outras medidas cautelares;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e concedida à paciente KELLY LIMA DE OLIVEIRA, confirmando a liminar que substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar e denegada para o coacto ANDERSON SANTOS LIMA. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem para KELLY LIMA DE OLIVEIRA, confirmando a liminar que substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar e denegar para ANDERSON SANTOS LIMA, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de KELLY LIMA DE OLIVEIRA e ANDERSON SANTOS LIMA, acusados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser localizado na residência do casal 54,5g (cinquenta e quatro gramas e cinco miligramas) de substância conhecida vulgarmente como cocaína, presos em flagrante delito no dia 02/03/2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em 03/03/2021, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante alega que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
em fase dos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, uma vez que a gravidade abstrata do delito não constitui razão suficiente que justifique a prisão para a garantia da ordem pública; b) preenche todas as qualidades pessoais para responder ao processo em liberdade; c) a paciente KELLY LIMA DE OLIVEIRA é mãe de 01 (um) menor de 12 (doze) anos de idade. Por essas causas, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que os pacientes possam aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou sendo concedido à coacta o benefício da prisão domiciliar previsto no artigo 318 do CPP.

A medida liminar requerida foi deferida para a paciente KELLY LIMA DE OLIVEIRA, por ser mãe de 01 (uma) criança de 09 (nove) anos de idade e indeferida para o coacto ANDERSON SANTOS LIMA, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4863183 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
em relação à coacta KELLY LIMA DE OLIVEIRA, e pela denegação da ordem quanto ao paciente ANDESON SANTOS LIMA.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 02/03/2021, policiais militares receberam denúncia anônima informando que em uma quitinete localizada na rua J nº 317, bairro União, município de Parauapebas, Estado do Pará, estariam ocorrendo os crimes de perturbação do sossego alheio e venda de drogas.

Na ocasião, a paciente Kelly Lima de Oliveira, ao avistar a viatura da polícia militar, empreendeu fuga para dentro de um quarto, entrou em um banheiro e acionou a descarga do vaso sanitário. Ao abrirem a porta, os policiais constataram que uma embalagem plástica ainda permanecia dentro do vaso e, ao abrirem o invólucro, perceberam se tratar de uma substância em pó, de cor branca, popularmente conhecida como cocaína, pesando, 52g (cinquenta e dois gramas).

Ato contínuo, realizaram buscas no imóvel, sendo encontradas, dentro de uma pochete de cor preta, 03 (três) embalagens plásticas contendo a mesma substância anteriormente apreendida, pesando, 2,5g (dois gramas e cinco miligramas). Na ocasião, foi dada voz de prisão para os coactos, os quais foram conduzidos à delegacia de polícia, para as formalidades de direito.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RELAÇÃO AO FATO DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, já que no dia 02/03/2021, foi presa em flagrante delito, sendo mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável pelo menor.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 4831490 - página 1).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança de 09 (nove) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Habeas Corpus
378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017;
Habeas Corpus
379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017;
Habeas Corpus
444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Desse modo, a ordem deve ser concedida para substituir a prisão preventiva da paciente KELLY LIMA DE OLIVEIRA, por prisão domiciliar.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CUSTÓDIA BASEADA NA GRAVIDADE DO DELITO QUANTO AO PACIENTE ANDERSON SANTOS LIMA

Quanto às teses de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de que custódia foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que a autoridade coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal.

Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva (Id. Doc. nº 4831484 - páginas 1 a 6):

[...]Pelo menos por ora, da dinâmica reconstruída denotou-se que o investigado Anderson Santos, efetivo residente no local, também não deixou de atuar ativamente no contexto. É que, no mínimo, seria conhecedor e, de certa forma, anuente contumaz na possível prática de traficância continuada por parte daquela.[...]

[...]Com esse propósito, devemos observar que o perfil da traficância em questão é típico daquele que vem marcando a região. Ou seja, pequenos traficantes que, conectados à uma arquitetura maior, vêm a distribuir localmente entorpecentes; conduta operativa que mantém um dado nível de organização e profissionalização (vide que estamos na posse de 01 “máquina” de cartão de crédito).

Uma configuração que não só visa desviar o olhar do grande empresário/franqueador do tráfico, como na prática opera mediante a pulverização profissional de franqueadores locais.

Tanto verdade que com raríssimas exceções, as apreensões locais de entorpecentes se ajustam ao mesmo padrão que ora se vislumbra.

Com essa dinâmica típica e normalizada na região, a práxis judicante autoriza-nos a dizer que conceitos como “pequeno traficante” e “princípio da homogeneidade das cautelares” passaram a ser funcionalizados para proteger essa suposta arquitetura operativa, que se realizada em “teia” e “células” autônomas.

Longe de pretender apoiar numa generalização, observou-se que a situação concreta foi hábil para revelar e validar esse tipo de leitura que ora se faz: (a) Traficância local organizada; (b) divisão de tarefas; (c) existência de liame entre o “comerciante” local e o “distribuidor” maior; e, (d) contornos operativos típicos de uma pequena empresa, como a utilização de “maquinha” do cartão de crédito para receber as dívidas por venda de droga.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA -
54,5G (CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E CINCO MILIGRAMAS) DE COCAÍNA

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
conheço e concedo
a Ordem para substituir a prisão preventiva da paciente KELLY LIMA OLIVEIRA por prisão domiciliar e denegá-la quanto ao coacto ANERSON SANTOS LIMA, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/04/2021